Tribunal: TJSP
Processo: 1050727-63.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por dano material. Furto de celular. Negativa de cobertura do seguro. Sentença de improcedência. RECURSO manejado pelo autor. EXAME: Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Seguradora requerida que juntou prova documental, utilizada como fundamento pela sentença, apenas após a contestação. Desconformidade com o art. 434 do

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por dano material. Furto de celular. Negativa de cobertura do seguro. Sentença de improcedência. RECURSO manejado pelo autor. EXAME: Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Seguradora requerida que juntou prova documental, utilizada como fundamento pela sentença, apenas após a contestação. Desconformidade com o art. 434 do Código de Processo Civil. Apelante autor que não teve a oportunidade de exercer o contraditório acerca dos documentos juntados extemporaneamente. Exegese do art. 437 do Código de Processo Civil. Ausência de fato superveniente que afasta as exceções do art. 435 do Código de Processo Civil. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.